Tribunal: TJMT
Processo: 0000401-36.2016.8.11.0008
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000401-36.2016.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO MOREIRA DE LIMA - CPF: 970.470.661-87 (APELANTE), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), ELISANGELA PONTES DA SILVA MOREIRA DE LIMA - CPF: 000.035.804-58 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (APELADO), MARIA JULIA SE BALAO - CPF: 049.952.338-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLOS ROBERTO MOREIRA DE LIMA - CPF: 970.470.661-87 (APELADO), ELISANGELA PONTES DA SILVA MOREIRA DE LIMA - CPF: 000.035.804-58 (APELADO), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), MARIA JULIA SE BALAO - CPF: 049.952.338-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (APELANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – QUEDA DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL – PORTA COM DEFEITO – ATROPELAMENTO DA MENOR -
MORTE DA FILHA -

DANOS MORAIS
– EVIDENTE ABALO DIANTE DA MORTE DE ENTE QUERIDO –
DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO

– APLICAÇÃO DOS JUROS NOS TERMOS DO TEMA 905 DO STJ - JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO - PENSÃO MENSAL EM FAVOR DOS PAIS
– POSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 491 DO STF –

RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição da República, a responsabilidade do Estado é objetiva, sob a modalidade do risco administrativo, respondendo a Administração Pública pelos danos que seus agentes, nessa condição, causarem a terceiros sendo, para tanto, suficiente a prova do nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano dele advindo, desnecessária a comprovação da culpa.

2. O valor da indenização deve significar exemplo e punição para o causador do dano, como também servir de compensação, ao menos em parte, pela dor sofrida pela vítima, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

3. Assim, há de se manter o
quantum
de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixado a título de indenização, por estar de acordo com à realidade dos autos, sobretudo sob as circunstâncias em o fato ocorreu, bem como em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4.
Quanto à atualização da indenização por danos morais, a correção monetária e os juros de mora devem observar o Tema n. 905 do STJ.

5. Nos termos da Súmula nº 491 do STF, não há dúvida quanto à possibilidade de indenização por dano material e moral, ainda que a vítima seja menor de idade e não exerça trabalho remunerado.

6. “
Quanto ao pensionamento, cabe ressaltar que a jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de ser esse devido, mesmo no caso de morte de filho (a) menor. E, ainda, de que a pensão a que tem direito os pais deve ser fixada em 2/3 do salário percebido pela vítima (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até 25 (vinte e cinco) anos e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos.
”

(STJ, AgInt no REsp 1287225/SC).
A correção monetária do pensionamento deve incidir mês a mês a contar dos seus respectivos vencimentos, ou seja, corrigido mensalmente pelo INPC até a data dos respectivos pagamentos.

7. Recursos conhecidos e parcialmente providos, sentença parcialmente retificada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interpostos por
MUNICIPIO DE SAPEZAL
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº
266 / 2011, código n. 132975
proposta por
IVANI DO CARMO DOS REIS em face do MUNICÍPIO DE SAPEZAL-MT e AGUIA NORTE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA
, que julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo índice do INPC, desde a prolação da presente sentença e juros de mora de 6% ao ano, a partir da data do evento danoso (26/4/2008), nos termos das Súmulas nºs. 362 e 54 do STJ.

Condenou ainda, os demandados ao pagamento da verba honorária a douta patrona da autora, assim como condeno a autora ao pagamento da verba honorária aos causídicos dos requeridos, o qual fixo no percentual de 8% (oito por cento) sobre o valor da condenação, ou seja, R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), em razão do zelo e trabalho despendido pelos profissionais, nos termos do artigo 85, §3º, II, do NCPC. Dispensando sua exigibilidade, considerando que a parte autora está coberta do manto da gratuidade.

O Município apela (fls. 167/169), pugna pela reforma da sentença, tendo em vista que a culpa pela morte da menor, ocorreu por imprudência dos responsáveis pelo transporte, devendo somente a empresa responder pelo ato de seus empregados, não havendo que se falar em responsabilidade solidária, devendo o Município de Sapezal, responder subsidiariamente, somente caso fique comprovado que a empresa não possua patrimônios para arcar com a condenação.

Por fim, requer a reforma da sentença, para que o Município responda apenas de forma subsidiária, e não solidariamente como consta na sentença.

Contrarrazões apresentadas por Ivani do Carmo dos Reis às fls. 173/180.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – fls. 195/196.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuidam-se de reexame necessário de sentença e recursos de apelação cível, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a parte Ré ao pagamento a titulo de dano moral no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
CARLOS ROBERTO MOREIRA DE LIMA e ELISANGELA PONTES DA SILVA MOREIRA DE LIMA
,
ajuizaram em
02/02/2016
a Ação Indenizatória por danos morais contra o
MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA
, visando a reparação pelos danos morais e pela perda da chance, além dos lucros cessantes com a prestação de alimentos mensais a título de pensão.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial em sentença, que possui a seguinte parte dispositiva:

“(...)34. Isso posto e o que mais consta dos autos do processo, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na exordial para condenar a parte Ré a COMPENSAR/PAGAR à parte Autora, a título de dano moral, o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei nº.6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da sentença e, JULGO IMPROCEDENTE os demais pedidos formulados pela parte autora.
35. Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, consoante disposto no art. 85, §2° do Código de Processo Civil.
36. Transitado em julgado, não se iniciando a fase de cumprimento do julgado pela parte vencedora, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe.
P.R.I. Cumpra-se.
”

Com essas considerações, passo a apreciar a remessa necessária em conjunto com as Apelações.

Em breve escorço fático, relatam os autores, que em razão dos autores residirem na Zona Rural São Pedro, comunidade Paulista, na estrada de Fernandópolis, em Nova Olímpia-MT, diariamente suas filhas utilizam o ônibus escolar cedido pelo Município para ir à Escola Reinaldo Dutra Vilarinho, que lhes buscavam e lhes deixavam na porta de casa.

Alega que como de rotina, no dia 28/10/2013, o transporte ás levou à escola, voltando por volta das 17h30hs, chegando em casa, em torno de cinquenta metros de distância, ainda dentro do ônibus, Clara, filha dos autores, se aproximou da porta, quando subitamente esta se abriu, com o ônibus ainda em movimento, quando a menor caiu no chão, sendo atropelada pelo micro-ônibus.

Aduz que o acidente ocorreu devido a falha mecânica da porta do ônibus escolar, que ocasionara seu arremessamento para fora do veículo e consequentemente o atropelamento da menor.

Como é cediço, a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Decorre dessa teoria, ao revés daquela perspectiva adotada pela teoria da responsabilidade objetiva sob a perspectiva do risco integral, que a responsabilidade do Estado poderá ser amenizada, e até excluída, caso provada culpa concorrente e culpa exclusiva da vítima, respectivamente. Na doutrina, vale citar as clássicas lições de Hely Lopes Meirelles, refletida na jurisprudência:

“(...) enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da administração. Se total a culpa da vítima, ficará excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o ‘quantum’ da indenização” (MEIRELLES, Hely Lopes,
Direito Administrativo Brasileiro
, 12ª ed, p.561 – RT 611/221).

Aliás, Yussef Said Cahali, ao tratar da responsabilidade civil do Estado assevera com propriedade que:

“deslocada a questão para o plano da causalidade, qualquer que seja a qualificação atribuída ao risco [...] aos tribunais se permite a exclusão ou atenuação daquela responsabilidade do Estado quando fatores outros, voluntários ou não, tiverem prevalecido ou concorrido como ‘causa’ na verificação do ‘dano injusto’

(...) Será, portanto, no exame das ‘causas do injusto’ que se determinam os casos de exclusão ou atenuação da responsabilidade civil do Estado, excluída ou atenuada esta responsabilidade em função da ausência do nexo de causalidade ou da causalidade concorrente na verificação do dano injusto indenizável”
(CAHALI, Youssef Said,
Responsabilidade Civil do Estado
, 4ª ed. revista, atualizada e ampliada, Editora RT, 2012. p. 38/39)
.

De outro lado, é cediço que houve a mudança de postura do legislador civil nos últimos tempos, que superou o paradigma da irresponsabilidade objetiva do Estado (nos primórdios), e atingiu a responsabilidade objetiva.

Destarte, com o advento da Constituição de 1988, vê-se ainda mais ampla a proteção conferida ao administrado, que poderá se valer da ação de reparação de danos em face do Estado até mesmo em razão de serviços prestados por entidades privadas quando investidas nas funções estatais.

Comentando acerca do art. 37, §6º, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:

“tendo sido usada a expressão ‘
serviço público
’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘
agente
’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (Parecer publicado na RT, 635/103).

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno, que ora figura como réu, responde
pelos atos de seus agentes.

Como não poderia ser diferente, a responsabilidade civil é a expressão obrigacional mais visível da atividade humana, razão pela qual um fato da natureza, a despeito de poder causar dano, não gera responsabilidade civil, por não poder ser atribuído ao homem.

Nesta perspectiva, Stolze e Pamplona Filho (
Novo Curso de Direito Civil.
vol. III, São Paulo: Saraiva, 2008, p. 27) asseveram que

“o núcleo fundamental, portanto, da noção da conduta humana é a
voluntariedade
, que resulta exatamente da liberdade de escolha do agente imputável, com discernimento necessário para ter consciência daquilo que faz”.

Ora, resta incontroverso que a filha dos autores foi vítima de acidente em ônibus do município de Nova Olímpia-MT, ocasionando o seu falecimento.

Diante disso, cabe apenas analisar se os fatos em questão ensejam o direito à reparação pelos danos pretendidos e se há responsabilidade objetiva do Município no caso.

O escorço fático e a instrução probatória revelam a omissão do ente municipal na falha de segurança do veiculo que transportava a filha dos autores, conforme o testemunho do Sr. Pedro Carlos Boudny, destacado no seguinte trecho da sentença:

“Com efeito, a testemunha Pedro Carlos Boudny declarou perante autoridade policial nos autos de investigação que ao vistoriar o veículo para realizar o transporte das crianças, observou que a porta não abria, razão pela qual ligou para o Chefe de Transporte, Anésio, o qual informou que este deveria abrir a janela e puxar a trava de segurança, que então a porta voltaria a funcionar, sendo tal ato realizado pelo declarante, contudo, após, observou que a porta abria e fechava sozinha, que até o vento poderia abrir a porta. Vejamos:
“... Que trabalha pela prefeitura como motorista de ônibus escolar perfazendo as linhas do Assentamento Riozinho, assentamento Oziel Pereira e fazendas circunvizinhas; Que leva as crianças desta região para a escola Reinaldo Dutra Vilarinho; Que é contratado pela Prefeitura como motorista de ônibus escolar e foi contratado em fevereiro do ano de 2013, quando começou as aulas; (...) Que não possui cursos exigidos específicos exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro para que o mesmo transportasse crianças em meio de transporte escolar o declarante diz que não fez cursos; (...) Que afirma que no dia 28/10/2013 era feriado, o mesmo foi fazer uma linha de ônibus que não era delem isto é, estava substituindo seu colega Anderson, pois no dia anterior, o Anésio que é Chefe de Transporte da Prefeitura ligou para o declarante para que ele substituísse Anderson pois o carro do mesmo havia quebrado. Qu o declarante ainda não queria ir pois teria que levar sua esposa ao médico; Que Anesio insistiu e pediu pra levar porque as crianças tinha aula e teria que leva-las para a escola; Que então o declarante buscou o ônibus e ao vistoriar percebeu que o carro estava com problema na porta, pois não abria; Que o declarante então tornou a ligar para Anésio e disse que o ônibus estava com a porta estragada e que não conseguia abrir a porta; Que Anésio disse para o declarante abrir a janela e retirar o rolé e colocar novamente, que a porta voltava a funcionar; Que então o declarante puxou a trava de emergência e a porta ficou aberta, isto é, fechava e abria sozinha; Que explicou que até o vento podia abrí-la; Que o declarante levou as crianças do período matutino, que eram maiores, e posteriormente no período vespertino levou as crianças menores; Que as crianças menores não obedecem e as vezes ficam correndo no ônibus; Que na volta, levou as crianças após a aula; Que quando estava chegando na residência a menina maior foi para a porta e a menor Clara passou na frente; Que não viu exatamente o momento, todavia, quando a menina maior empurrou a porta a menor Clara veio a cair e então todos gritaram e o declarante parou o carro ; Que todos que estavam ali tentaram socorrer Clara, inclusive forma buscas o carro de carol; Que quando retornaram, Carlos já havia socorrido Clara” . (fls. 54/55)”

No caso em apreço, restou incontroverso nos autos, a responsabilidade civil do preposto do Município apelante, pelo falecimento da filha dos autores. Portanto é inconteste o direito destes de receber indenização por dano moral, decorrente do sofrimento causado pela morte daquela.

Quanto ao dano moral, se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944).

Logo, desnecessária qualquer prova a respeito do sofrimento ocasionado a alguém pela perda súbita de um filho, pois decorrente da própria natureza das coisas.

Deve-se, diante da dor, da tristeza, da angústia gerada pela perda de um ente querido, bem como da certeza de que jamais o terá de volta, encontrar alguma forma reparar ou, pelo menos, diminuir tal sofrimento. A lei não traz parâmetros para a fixação do valor de indenização por dano moral.

Deste modo, cabe ao julgador, usando de seu prudente arbítrio, fixar valor razoável que sirva para compensar a pessoa pelo dano sofrido e também para desestimular condutas ilícitas. Portanto, não deve ser em valor tão excessivo que gere enriquecimento ilícito ao seu beneficiário, nem tão ínfimo que incentive o ofensor a reiterar em sua conduta.

Humberto Theodoro Júnior ensina que "impõe-se a rigorosa observância dos padrões adotados pela doutrina e jurisprudência, inclusive dentro da experiência registrada no direito comparado para evitar se que as ações de reparação de dano moral se transformem em expedientes de extorsão ou de espertezas maliciosas e injustificáveis. As duas posições, sociais e econômicas, da vítima e do ofensor, obrigatoriamente, estarão sob análise, de maneira que o juiz não se limitará a fundar a condenação isoladamente na fortuna eventual de um ou na possível pobreza do outro".

Frente a isso, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Assim, considerando as particularidades do caso, entendo que o
valor arbitrado na sentença a título de danos morais (R$ 100.000,00) deve ser mantido
, vez que ele não importa aumento patrimonial dos autores, mas busca a minoração da repercussão negativa do fato e um desestímulo à reincidência pelo município, estando aquém dos limites admitidos pelo Superior Tribunal de Justiça.

Quanto aos
juros e correção monetária
, sustenta em seus recursos a aplicabilidade integral do art. 1º-F, da Lei n.º 9494/97, com a redação dada pelo art. 5º, da Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, no que tange à atualização monetária e juros.

Mas, nesse ponto, razão não lhes assiste, porque este entendimento foi afastado, como se vê do trecho do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques por ocasião do julgamento do REsp nº 1492221/PR:

[...] Como já mencionado, o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, o que impede, evidentemente, a sua utilização para fins de atualização monetária de condenações de natureza administrativa, impondo-se a adoção dos critérios infra.

Por outro lado, após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905 do STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, restou fixada tese acerca dos índices de correção monetária e juros de mora com relação às condenações impostas à Fazenda Pública de natureza administrativa em geral, como se vê do item 3.1. do alusivo tema:

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Assim a correção monetária deverá se dar de acordo com o IPCA-E a partir da data da sentença, e os juros de mora, de acordo com o índice de remuneração aplicável à caderneta de poupança a partir do evento danoso.

Em vista do exposto, faço constar que os juros de mora e a correção monetária devem observar o Tema n. 905 do STJ.

No que se refere à
pensão
, por se tratar de filho menor, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de que a contribuição do filho para os sustento de seus genitores é presumida, sendo tal posicionamento sedimentado no Enunciado Sumular n.º 491 do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

"É indenizável o acidente que cause a morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado."(Súmula 491 STJ).

Ademais, consoante a jurisprudência do STJ, a pensão mensal em tais situações deve ser fixada em 2/3 do salário mínimo, desde os 14 anos de idade da vítima (filho dos autores), devendo ser reduzida para um terço do salário após a data em que completaria 25 anos, até a data em que a vítima atingiria a idade de 65 anos ou até o falecimento da beneficiária,
se tal fato ocorrer primeiro.

No caso,
tendo os Recorrentes formulado pedido apenas para que o valor seja pago até a data em que o filho completaria 65 (sessenta e cinco) anos, o recurso deve ser provido nesta extensão, sob pena de julgamento ultra petita.

Sobre a matéria, julgado do STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA DOS RÉUS. [...]

5.
Quanto ao pensionamento, cabe ressaltar que a jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de ser esse devido, mesmo no caso de morte de filho (a) menor. E, ainda, de que a pensão a que tem direito os pais deve ser fixada em 2/3 do salário percebido pela vítima (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até 25 (vinte e cinco) anos e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos.
Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.

6. No tocante ao termo inicial dos juros moratórios em relação aos danos morais fixados, a jurisprudência deste Tribunal consolidou-se no sentido de que, como se trata de responsabilidade extracontratual, a sua incidência ocorre a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. [...]
”
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt no REsp 1287225/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, j. em 16/03/2017, DJe 22/03/2017) (g.n.).

RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALECIMENTO DE MENOR IMPÚBERE VÍTIMA DE AFOGAMENTO EM PISCINA DE CLUBE ASSOCIATIVO. CULPA IN VIGILANDO. RESPONSABILIDADE CONCORRENTE DOS PAIS. NÃO OCORRÊNCIA. PENSIONAMENTO AOS PAIS. FIXAÇÃO DO TERMO FINAL. DATA EM QUE A VÍTIMA COMPLETARIA 65 ANOS DE IDADE, SOB PENA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA, ASSEGURADO O DIREITO DE ACRESCER. RECURSO ESPECIAL DA RÉ DESPROVIDO E PROVIDO PARCIALMENTE O DOS AUTORES.1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes do falecimento de menor impúbere, com 8 (oito) anos de idade, respectivamente, filho e irmão dos autores, o qual, entre o término da aula na escolinha de futebol e a chegada do responsável para buscá-lo, dirigiu-se à área da piscina na companhia de seu irmão, de 7 (sete) anos, vindo a se afogar. [...]8. Segundo precedentes deste Tribunal, é devido o pensionamento aos pais, pelamorte de filho, nos casos de família de baixa renda, equivalente a 2/3 do salário mínimo ou do valor de sua remuneração, desde os 14 até os 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo tabela do IBGE na data do óbito ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro. No caso, tendo os recorrentes formulado pedido apenas para que o valor seja pago até a data em que o filho completaria 65 (sessenta e cinco) anos, o recurso deve ser provido nesta extensão, sob pena de julgamento ultra petita.9. Cessando para um dos beneficiários o direito ao recebimento da pensão, sua cota-parte será acrescida, proporcionalmente, em favor do outro.10. Recurso especial da ré desprovido e provido parcialmente o dos autores.( REsp 1346320/SP , Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 05/09/2016)

Nesse mesmo sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO DE CAMINHÃO/CARRETA EM MOTOCICLETA – DEVER DE CUIDADO E ATENÇÃO AO EFETUAR MANOBRA – INOBSERVÂNCIA DA LEI DE TRÂNSITO – COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA PETIÇÃO INICIAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – MORTE DO FILHO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – PENSÃO MENSAL EM FAVOR DOS PAIS – POSSIBILIDADE – CORREÇÃO PELO INPC MÊS AO MÊS – SÚMULA Nº 491 DO STF – DANOS MORAIS DEVIDOS – REDUÇÃO DO QUANTUM – CABIMENTO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – INCIDÊNCIA A CONTAR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA Nº 54 DO STJ) – CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA Nº 362 DO STJ (DATA DO ARBITRAMENTO) – DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, SE NÃO HÁ RESISTÊNCIA DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO. O condutor deve, a todo o momento, ter domínio de seu veículo, conduzindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.De se manter a procedência do pedido de indenização por danos morais e materiais se, diante das provas existentes no processo, em especial do boletim de ocorrência, do termo de declarações das partes envolvidas no acidente de trânsito e do laudo pericial, encontrarem comprovados os fatos narrados na petição inicial, referente à responsabilidade civil da parte requerida, dando conta de que o evento danoso ocorreu quando o condutor da carreta realizou manobra para a pista da direita sem a atenção e cautela devida, ocasionando a colisão lateral com a motocicleta, onde se encontrava a vítima – filho dos autores – que veio a óbito.Age com culpa o condutor que não respeita as normas de circulação e conduta previstas no artigo 29, XII, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o qual estabelece que “os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores”, bem como o “condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade” (artigo 34 do CTB).É cediço que o dano material demanda prova de sua configuração e do quantum devido. Em havendo comprovação dos prejuízos sofridos pela parte autora em razão do acidente de trânsito, há que ser mantida a condenação pelos danos materiais na sua integralidade.
Nos termos da Súmula nº 491 do STF, não há dúvida quanto à possibilidade de indenização por dano material e moral, ainda que a vítima seja menor de idade e não exerça trabalho remunerado. “Quanto ao pensionamento, cabe ressaltar que a jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de ser esse devido, mesmo no caso de morte de filho(a) menor. E, ainda, de que a pensão a que tem direito os pais deve ser fixada em 2/3 do salário percebido pela vítima (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até 25 (vinte e cinco) anos e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos.” (STJ, AgInt no REsp 1287225/SC).
A correção monetária do pensionamento deve incidir mês a mês a contar dos seus respectivos vencimentos, ou seja, corrigido mensalmente pelo INPC até a data dos respectivos pagamentos.De se manter a sentença em relação ao deferimento do pedido de indenização por danos morais sofridos pelos autores, os quais perderam o seu filho de apenas 12 (doze) anos de idade, devido o acidente de trânsito por culpa exclusiva do funcionário da requerida.O quantum indenizatório por dano moral deve ser reduzido para atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. É necessário ter-se sempre em mente que a indenização por danos morais deve alcançar valor tal que sirva de exemplo e punição para a parte ré, mas, por outro lado, nunca deve ser fonte de enriquecimento para o autor, servindo-lhe apenas como compensação pelos danos sofridos. Em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ) e a correção monetária pelo INPC da data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ).“Se não há resistência da seguradora litisdenunciada em integrar a lide secundária, descabe a sua condenação em honorários sucumbenciais.” (STJ, Aglnt no AREsp 1015213/SP). (TJ-MT - AC: 00079732620148110004 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/06/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2020)

Assim, a sentença merece o devido reparo, para condenar o Município ao pagamento de pensão mensal em favor dos Autores, nos termos da jurisprudência pátria.

A correção monetária do pensionamento deve incidir mês a mês a contar dos seus respectivos vencimentos, ou seja, corrigido mensalmente pelo INPC até a data dos respectivos pagamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
e:

- Quanto ao recurso dos Autores
CARLOS ROBERTO MOREIRA DE LIMA e ELISANGELA PONTES DA SILVA MOREIRA DE LIMA
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, reformando em parte a sentença, para CONDENAR o Município ao pagamento de pensão mensal devida aos pais, pela morte da filha, a qual deve ser estimada e
m 2/3 do salário mínimo até os 25 anos de idade da vítima e, após, reduzida para 1/3, haja vista a presunção de que o empregado constituiria seu próprio núcleo familiar, até a data em que o
de cujus
completaria 65 anos,
conforme postulado na exordial, o recurso deve ser provido nesta extensão, sob pena de julgamento ultra petita.

-
Quanto ao
RECURSO DO MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, nos mesmos termos da Remessa Necessária.

Em
Remessa Necessária,
RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença, para determinar a aplicação do Tema 905/STJ quando da atualização do débito, mantendo a sentença em seus demais fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021